Tribunal: TJMT
Processo: 1029559-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029559-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIK LEONARDO CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.771-31 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, §1o).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de o consumidor participar ou combater a sua apuração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1029559-90.2023.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por

ERIK LEONARDO CALIXTO FEITOSA, julgou o pedido procedente
“para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pela fatura no valor de R$ 1.715,66 (um mil e setecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), com vencimento para o dia 21
de julho de 2023, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
(cf. Id. no 222550193).

A apelante defende a legalidade e regularidade do processo de recuperação de consumo de energia elétrica da UC de titularidade da apelada relativo ao consumo de 6 meses, do mês de 07/2022 a 12/2022, e a legitimidade da cobrança do débito apurado administrativamente, aduzindo que, “
a
inspeção foi realizada no dia 09/01/2023 tendo sido possível verificar que o medidor da parte recorrida estava com desvio de energia no ramal de entrada, nas duas fazes deixando de registrar o consumo de energia corretamente não registrando o consumo de corrente o que por si só já se verifica manipulação por ação humana
”, sendo que “
o termo de ocorrência e inspeção (toi) foi devidamente assinado pela parte que acompanhou a inspeção e posteriormente foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica nos termos do artigo 129, § 7o da Resolução 414/10 da ANEEL, bem como nos termos do artigo 590 e 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL já vigente
”.

Afirma que “
também fica clara a irregularidade quando analisado o histórico de consumo da unidade consumidora, a qual demonstra que a energia consumida salta exponencialmente a partir do mês subsequente à fiscalização e regularização do medidor
”.

Defende a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária e a regularidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo, afirmando que “
não há motivos para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos
”. Defende ainda, que caso seja mantida a condenação, a verba indenizatória deve ser arbitrada em valores condizentes com os danos supostamente sofridos pela parte Recorridaos e que os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento da sentença

Pede, pois, o
provimento do recurso “
a fim de reformar a r. sentença nos termos da fundamentação supra
” (cf. Id. no 222550196).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 222550200,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024